Tribunal: TJPA
Processo: 0097444-70.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097444-70.2015.8.14.0057
APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, JOSIANE DA SILVA GUEDES

APELADO: JOSIANE DA SILVA GUEDES, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/FEVEREIRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0097444-70.2015.814.0057.

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ / PA.

APELANTE / APELADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA nº 12.358.

APELADO / APELANTE:
JOSEANE DA SILVA GUEDES.

ADVOGADO:
MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA – OAB/PA nº 16.976.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA COBRANÇA. DESCABIMENTO. PARTICULARIDADE DO CASO QUE RETRATA OBRIGAÇÃO PESSOAL, E NÃO
PROPTER REM.
RECONHECIMENTO, PELO RÉU, DE QUE A DÍVIDA ERA DE TERCEIRO (SUBLOCATÁRIO). VALOR DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ABUSO DE DIREITO DA RÉ AO EXIGIR, PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, QUE A AUTORA CONFESSASSE DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA POR SÍ. ATITUDE REPUGNANTE QUE CAUSOU LESÃO CONSIDERÁVEL AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE ANTE A PARTICULARIDADE DO CASO. OBERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO E REPARADOR DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu, e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Autora, para majorar o valor da condenação relativa aos danos morais para o patamar de R$-12.000,00 (doze mil reais),

e deve permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho –
Presidente
e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0097444-70.2015.814.0057.

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ / PA.

APELANTE / APELADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA nº 12.358.

APELADO / APELANTE:
JOSEANE DA SILVA GUEDES.

ADVOGADO:
MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA – OAB/PA nº 16.976.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
e
JOSEANE DA SILVA GUEDES,
nos autos da
Ação Ordinária nº 0097444-70.2015.814.0057,
movida por esta em desfavor daquela, diante do inconformismo de ambas com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito em relação à Autora, bem como condenando a Ré ao pagamento de danos morais no importe de R$-4.000,00 (quatro mil reais) e dos ônus de sucumbência, tendo os honorários advocatícios sido arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Razões
do
Réu
às
fls. ID 1404806 – pág. 01/11,
em que o Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança, posto ter agido de acordo com a legislação de regência, bem como requereu o afastamento dos danos morais, pois a consumidora sequer foi negativada. NA eventualidade, pleiteou a minoração do valor arbitrado, posto que é exorbitante.

Contrarrazões
da
Autora
às
fls. ID 1404809 – pág. 01/14,
tendo sido requerido, em suma, o desprovimento do recurso.

Razões
da
Autora
às
fls. ID 1404807 – pág. 01/08,
ocasião em que requereu a majoração dos danos morais, pois o valor de R$-4.000,00 (quatro mil reais) não é suficiente para fins de reparação da violação de sua dignidade decorrente do abuso de direito da Ré em forçar-lhe a assinar um termo de confissão de dívida, para fins de obter a devida prestação de serviço relativa a transferência da titularidade da unidade consumidora.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Réu não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela Autora.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 16 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA COBRANÇA. DESCABIMENTO. PARTICULARIDADE DO CASO QUE RETRATA OBRIGAÇÃO PESSOAL, E NÃO
PROPTER REM.
RECONHECIMENTO, PELO RÉU, DE QUE A DÍVIDA ERA DE TERCEIRO (SUBLOCATÁRIO). VALOR DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ABUSO DE DIREITO DA RÉ AO EXIGIR, PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, QUE A AUTORA CONFESSASSE DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA POR SÍ. ATITUDE REPUGNANTE QUE CAUSOU LESÃO CONSIDERÁVEL AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE ANTE A PARTICULARIDADE DO CASO. OBERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO E REPARADOR DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Ab initio,
destaco que passarei ao enfrentamento conjunto dos apelos interpostos, posto se tratarem da mesma matéria: nexo de causalidade fático dos danos morais e seu respectivo valor.

Desde logo, destaco que o juízo
a quo
logrou êxito ao consignar que a própria Ré reconheceu que o débito indicado na exordial não é de responsabilidade da Autora, mas sim de terceiros, tal seja o sublocatário Edinei Bezerra da Costa, senão vejamos o seguinte trecho das fls. ID 1404793 – pág. 02 da contestação:
“Importante frisar conforme histórico de débito em anexo, que o devedor da unidade consumidora é o Sr. Edinei, em nenhum momento a concessionária cobrou da autora dívida constante em nome de terceiros, ou seja, a autora não possui débitos perante a concessionária referente a unidade consumidora em questão e sim o Sr. Edinei. Cumpre ainda frisar que para a troca da unidade consumira a autora terá que cumprir o que determina a legislação em vigor...
A responsabilidade do débito continua sendo do atual titular da unidade consumidora (vendedor/locador), independente de quando foi efetivada a venda ou aluguel do imóvel
.”

Logo, resta incontroversa a conclusão fática de que embora tenha sido reconhecido que o débito não pertencia à Autora, ainda sim lhe foi imposta a obrigação de arcar com débitos de titularidade do sublocatário e, uma vez não atendido o reconhecimento do débito de terceiro, a prestação do serviço de mudança de titularidade energia elétrica não seria regularizada e surgiria o perigo iminente da suspensão do serviço. Isto posto, restou caracterizado o abuso de direito da Ré, pois se tratou de conduta ilícita e ilegítima, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.

(STJ - AREsp 1557116 / MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 10/12/2019)

Caracterizado o abuso de direito, resta então analisar a existência dos danos morais e, acaso procedente, seu respectivo
quantum.

Sobre a caracterização do abalo moral, entendo que o juiz de piso também procedeu corretamente quando da caracterização dos 3 (três) elementos necessários para fins de fixar a responsabilidade de reparação dos danos, tais sejam: conduta, dano e nexo de causalidade. Sobre eles, assim restou, em síntese, assentado:

“Presente o elemento:
conduta
. Isto porque, pela análise do artigo 14 do CDC, verifica-se que a demandada, por sua conduta, causou danos decorrentes de vício na prestação de seus serviços, a partir do momento em que, de forma totalmente contrária à lei e à resolução 414/2010 da ANEEL, condiciona a transferência da titularidade da unidade consumidora e a religação da energia elétrica ao pagamento de uma dívida no valor de R$ 17,660,18 (dezessete mil, seiscentos e sessenta reais e dezoito centavos) consumida por outra pessoa que não a senhora JOSIANE DA SILVA GUEDES. Tanto é verdade que, em documento de fl. 24 dos autos, consta Termo de Confissão de Dívidas e Parcelamento de Débitos. Diante disso, faz-se a seguinte pergunta: quem, em sã consciência, assinaria um Termo de Confissão de Dívidas que não foram por ela contraídas? A resposta me parece muito simples, uma pessoa que estivesse necessitando e muito da religação da energia elétrica do imóvel do qual tirava seu sustento e tudo isso por conta de uma exigência da empresa requerida, condicionando a religação da energia elétrica e a transferência da titularidade da unidade consumidora para a parte autora ao pagamento do débito supramencionado quando a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ dispõe de mecanismos para cobrar a dívida do verdadeiro consumidor dela devedor...

Presente o elemento:
dano
, na medida em que não são necessárias maiores delongas para se concluir que a reclamada praticou ato ilícito civil e deve, portanto, ser responsabilizada por tal comportamento. Houve dano moral porque a conduta da empresa requerida violou a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) da parte autora, na medida em que causou transtorno de tempo e de dinheiro à autora que se viu forçada a assinar um Termo de Confissão de Dívidas para obter a religação da energia elétrica e a transferência de titularidade da unidade consumidora por ato da demandada

Com a perpetração de tal conduta (exigência indevida de pagamento da dívida de R$ 17,660,18 (dezessete mil, seiscentos e sessenta reais e dezoito centavos) não contraída pela autora, nasceu em favor dela o direito de ser indenizada pelos transtornos e percalços experimentados, devendo a parte reclamada compensá-la financeiramente como meio de reparar os prejuízos decorrentes de seu ato ilícito.

Presente o elemento:
nexo causal
entre conduta e dano devidamente comprovado, tendo em vista que se não fosse a conduta dolosa e comissiva da requerida o resultado danoso à autora não teria ocorrido.”

No que tange ao
quantum
dos danos morais, entendo que o valor de R$-4.000,00 (quatro mil reais) ficou aquém do dano experimentado pela Autora, posto que ela teve sua dignidade consideravelmente violada quando lhe foi imposta a assunção de uma dívida de terceiro, para somente então ter o direito de modificar a titularidade da unidade consumidora e continuar usufruindo da prestação do serviço essencial que é a energia elétrica. Chama atenção, como já ressaltado alhures, que o próprio Réu reconheceu que a dívida pertencia a terceiro, contudo, mesmo assim, agiu de forma dolosa e consciente ao abusar da inequívoca vulnerabilidade da consumidora e de sua clara hipossuficiência no caso em concreto. Logo, ainda que não tenha havido a negativação do nome da Autora, entendo que a conduta da Ré é grave o suficiente não só para fins de subsidiar a condenação dos danos morais, mas também para fundamentar a sua majoração, até mesmo porque, ainda nas razões recursais, a Ré insiste em afirmar que sua conduta é legítima e encontra amparo na legislação. Destarte, uma condenação em patamar ínfimo certamente não atenderá ao caráter pedagógico que deve conter a sanção.

Desse modo, considerando a particularidade do caso em tela, majoro a quantia dos danos morais para o patamar de R$-12.000,00 (doze mil reais), pois tal valor melhor atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de que tal
quantum
está longe de representar enriquecimento ilícito.

Por fim, destaco que o juízo
a quo
fixou corretamente o valor dos honorários advocatícios, nos exatos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, bem como CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Autora, tão somente para majorar o valor da condenação relativa aos danos morais para o patamar de R$-12.000,00 (doze mil reais).

Por via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2020